Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO. LIMINAR. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. Não há disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
3. A redução ou a alteração na forma de pagamento dos alimentos podem gerar dano inverso à criança, sujeito de direito a ter a sua proteção integral preservada, uma vez que as necessidades básicas serão melhor providas, enquanto não instruído o processo de origem, nos termos da decisão do juízo originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.